Tribunal: TJMT
Processo: 1027619-44.2021.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027619-44.2021.8.11.0041

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Transporte Aéreo]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SADAM HABIBBHAI KHOKHAR - CPF: 716.390.421-56 (APELANTE), GABRIEL OLIVEIRA SANTIAGO DE AMORIM - CPF: 024.802.021-86 (ADVOGADO), SOCIETE AIR FRANCE - CNPJ: 33.013.988/0001-82 (APELADO), ALFREDO ZUCCA NETO - CPF: 133.490.798-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – TRANSPORTE AÉREO – PASSAGEM AÉREA ADQUIRIDA POR TERCEIROS – AUSÊNCIA DE PROVA DA CONCRETIZAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO – DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE – PRECEDENTES - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1.

O apelante não logrou êxito em fazer prova dos fatos constitutivos do seu direito, máxime a comprovação do pagamento da passagem aérea adquirida junto à companhia aérea, de modo que, não há por onde prevalecer a alegada falha na prestação de serviços.

2.
Deveria o autor ter trazido aos autos qualquer documento que demonstrasse a concretização da relação jurídica entre as partes, tais como: o bilhete eletrônico, comprovante de pagamento do bilhete via cartão de crédito, bilhete físico ou até mesmo troca de e-mails acerca da conclusão do negócio jurídico
.

3.
Ainda, o áudio de gravação trazido aos autos pelo autor também não é instrumento hábil capaz de comprovar a concretização do negócio jurídico e nem tampouco a falha na prestação de serviço.

4. Isso porque, na mencionada gravação, é audível a declaração prestada pelo autor de que a passagem aérea teria sido adquirida por terceiros, o que leva a presunção de que os dados cadastrais do passageiro foram preenchidos por ela, de modo que, não comporta cabimento a alegação de que o e-mail referente ao cancelamento do bilhete de passagem é inviável para demonstração da notificação prévia do autor.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
SADAM HABIBBHAI KHOKHAR
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos Autos da Ação de Indenização por danos Materiais c/c Morais, de n. 1027619-44.2021, proposta em desfavor de
SOCIETE AIR FRANCE
, julgou improcedente a pretensão inicial e, via de consequência, condenou o demandante ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

O apelante alega que a existência da relação jurídica entre as partes - prova da aquisição da passagem aérea – restou demonstrada pelo áudio de gravação, no qual representante da companhia aérea afirma que o bilhete foi comprado e que o valor seria reembolsado.

Diz que não juntou o comprovante de compra do bilhete, em razão de ter sido extraviado.

Aduz que não foi notificado previamente acerca do cancelamento da passagem, uma vez que a companhia aérea enviou email para pessoa diversa do requerente de nome de domínio “rosianesantosf@gmail.com.

Posto isso, pugna pela reforma da sentença.

Contrarrazões pelo desprovimento recurso apresentadas à id. de n. 161139211.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na hipótese, o requerente ajuizou a presente demanda, ação de indenização por danos materiais e morais narrando que adquiriu passagem aérea junto a demandada para a India, sua terra Natal. Ocorre que, ao fazer o check-in, foi informado de que seu bilhete havia sido cancelado por suspeita de fraude.

Disse que ao tentar resolver a questão foi informado que, devido ao fato da passagem ter sido adquirida por cartão de terceiros e não do passageiro, por um período muito curto para a viagem (data da compra 19/02/2021 e data da viagem 22/02/2021), o bilhete foi cancelado por suspeita de fraude e os valores despendidos seriam reembolsados ao titular do cartão. - Colacionou gravação de áudio do momento da interlocução. (ID. 161140161)

Relatou que somente no dia seguinte conseguiu adquirir nova passagem, desta feita com a empresa Qatar; assim, tendo em conta as despesas despendidas com transporte terrestre, pernoite em hotel, alimentação, compra de novas passagens aéreas, perda de reserva de hotel em Baku, pugnou pela indenização pelos danos materiais e extrapatrimoniais experimentados.

Em sua defesa a companhia aérea Societe Air France alegou que, no momento da compra da passagem, devido à problema com o pagamento, o sistema tecnológico impediu que a compra fosse concretizada até apuração de eventuais irregularidades e confirmação do pagamento.

Disse que o autor foi informado do ocorrido via e-mail cadastrado no momento da reserva da passagem.

Acrescentou que em consulta ao bilhete do passageiro, constatou que o status dele é “VOID”, o que, segundo a empresa, significa que não houve cobrança de qualquer valor.

Depois de impugnada a contestação sobreveio sentença de improcedência, nos termos relatados alhures.

Nesta ocasião o apelante busca a reforma da sentença com base nos argumentos já mencionados.

Pois bem, conforme dispõe o art. 373 do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Essa regra, que distribui o ônus da prova entre o autor e o réu, funda-se na lógica de que o autor deve provar os fatos que constituam o direito por ele afirmado, e ao réu a existência daqueles que impeçam a sua constituição, determinam a sua modificação ou a sua extinção.

Essa é a dicção do artigo 373 do Código de Processo Civil:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Nesse passo,
fato é que o apelante não logrou êxito em fazer prova dos fatos constitutivos do seu direito, máxime a comprovação do pagamento da passagem adquirida junto à companhia aérea, logo, não há como falar em existência de relação jurídica e muito menos em falha na prestação de serviços.

Ora, como bem pontuou o magistrado singular, deveria o autor ter trazido aos autos qualquer documento que demonstrasse a concretização do negócio jurídico entre as partes, tais como: o bilhete eletrônico, comprovante de pagamento do bilhete via cartão de crédito, bilhete físico ou até mesmo troca de e-mails acerca da conclusão da transação, pelo contrário, se limitou a colacionar o bilhete da passagem aérea adquirida junto à companhia Qatar Airways, pessoa jurídica estranha à presente lide.

Ainda, o áudio de gravação trazido aos autos pelo autor também não é instrumento hábil capaz de comprovar a concretização do negócio jurídico e nem tampouco a falha na prestação de serviço.

Isso porque, na mencionada gravação, é audível a declaração prestada pelo autor de que a passagem aérea teria sido adquirida por terceiros, o que leva a presunção de que os dados cadastrais do passageiro foram preenchidos por ela, de modo que, não comporta cabimento a alegação de que o e-mail referente ao cancelamento do bilhete de passagem é inviável para demonstração da notificação prévia do autor.

Nesse sentido tem decidido este Sodalício, a propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
COMPRA ON LINE DE PASSAGEM AÉREA FEITA POR TERCEIRA PESSOA QUE NÃO INTEGRA A LIDE – AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – INDENIZAÇÃO DESCABIDA
- SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviço responde, independente de culpa, pela reparação dos danos causados ao consumidor por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e risco.

O conjunto probatório encartado aos autos deixa evidente a ausência da alegada falha na prestação dos serviços da 1.a Apelada (EDESTINOS), notadamente porque a relação consumerista foi entre a empresa e terceira pessoa que não integra a lide, e não entre o Apelante e a Central de Viagens, à qual foram remetidas correspondências eletrônicas noticiando problemas na finalização da compra, assim como o cancelamento da operação.
(...). (N.U 0002033-65.2016.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/04/2020, Publicado no DJE 06/05/2020)

Logo, inexistindo qualquer desacerto na sentença recorrida imperiosa sua manutenção.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2023